Tribunal: STF
Processo: Ext 686
Classe: Ext
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1996-10-23
Data de publicação: 1996-10-23

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. PENAL. EXTRADIÇÃO. CRIME DE
EMISSÃO DE CHEQUE SEM PROVISÃO DE FUNDOS. CRIMES FALIMENTARES:
PRESCRIÇÃO. D.L. 7.661/45, artigo 199. Súmula 147-STF.
I. - Crime de emissão de cheque sem provisão de fundos:
condenação imposta pela Justiça da Itália: dois meses de reclusão.
Inocorrência de prescrição. Dá-se, entretanto, que, na forma do
disposto no art. 91, II, da Lei 6.815/80, a pena foi cumprida, no
Brasil, dado que a prisão da extraditanda ocorreu em 11.03.96.
II. - Delitos falimentares: segundo a lei brasileira, D.L.
7.661, de 1945, art. 199, a prescrição ocorre em dois anos.
Prescrição, no caso, consumada, tendo em linha de conta a Súmula
147-STF.
III. - Extradição indeferida.